Tribunal: STF
Processo: ADI 5503
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (Ansemp) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar n. 375, de 27 de novembro de 2008, do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual alterada a redação do art. 1º da Lei Complementar n. 334, de 18 de julho de 2006, que dispõe sobre reserva de cargos em comissão do quadro auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça. Transcrevo o teor:

Art. 1º. O artigo 1º da Lei Complementar Estadual n.º 334, de 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. A Procuradoria-Geral de Justiça destinará pelo menos vinte por cento dos cargos de provimento em comissão previstos no Quadro Geral dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a servidores efetivos integrantes do referido quadro (NR)."
Art. 2º. A presente Lei Complementar passa a vigorar na data de sua publicação.

Em 7 de fevereiro de 2024, determinei a intimação do requerente para, querendo, proceder ao aditamento da peça, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista a edição da Lei Complementar n. 742, de 16 de outubro de 2023, do Estado do Rio Grande do Norte, que alterou, de 20% para 30%, o percentual mínimo de cargos em comissão a serem providos por servidores efetivos. 

O requerente quedou-se inerte. 

Em 14 de agosto de 2024, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP-RN), por meio das petições/STF n. 98.921/2024 e 98.931/2024, articulou o prejuízo do pedido, em razão da superveniência da Lei Complementar estadual n. 742, de 16 de outubro de 2023. Alega que o citado diploma modifica o dispositivo questionado, de modo a fixar em 30% o percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos do Ministério Público daquele ente federado. Discorrendo sobre o mérito, sustenta a improcedência do pedido formulado na inicial.

Transcrevo o teor do art. 6º da Lei Complementar n. 742/2023 do Estado do Rio Grande do Norte, que confere nova redação ao art. 1º da Lei Complementar estadual n. 334/2006, impugnado nesta ação:

Art. 6º A Lei Complementar nº 334, de 18 de julho de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º A Procuradoria-Geral de Justiça destinará pelo menos 30% (trinta por cento) dos cargos de provimento em comissão previstos no Quadro Geral dos Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a servidores efetivos integrantes do referido quadro.” (NR)

É o relatório. Decido.

2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, por perda do interesse processual (CPC, arts. 17; 330, III; e 485, VI). A controvérsia constitucional veiculada na petição inicial não mais persiste considerada a modificação do quadro fático-normativo.

A questão de fundo da ação diz respeito à constitucionalidade da redução de 50% para 20% do percentual de cargos em comissão reservados aos servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

Não obstante, o dispositivo questionado foi substancialmente alterado pela superveniente Lei Complementar estadual n. 742/2023, cujo art. 6º fixou a referida proporção sob invectiva em 30%, não tendo o requerente promovido aditamento, a fim de incluir, no objeto desta ação, a nova redação da norma questionada.

Pois bem. Com a mudança substancial do ato normativo impugnado, surge ausente o pressuposto alusivo ao interesse processual (CPC, arts. 330, III, e 485, VI) porquanto, à luz dos precedentes, nas demandas do controle concentrado de constitucionalidade, esta Corte vincula-se ao pedido formalizado. Não havendo impugnação do texto que está em vigor, incabível a atuação do Tribunal.

A ação direta de inconstitucionalidade se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe norma abstrata autônoma em vigor, circunstância não verificada no caso, visto que a norma impugnada foi substancialmente modificada, e o conteúdo normativo em vigor não foi questionado.

A jurisprudência desta Casa é firme ao determinar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão, entre outras, a ADI 1.094, ministro Celso de Mello; a ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski; a ADI 5.053, ministro Roberto Barroso, além dos julgados representados pelas seguintes ementas:

[...]
PROCESSO OBJETIVO NORMA IMPUGNADA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL ADITAMENTO AUSÊNCIA PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo.
(ADI 4.571 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de outubro de 2018 — grifei)

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.
2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
(ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 — grifos nossos)

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO.
1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto.
[...]
(ADPF 425, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de outubro de 2018 — com meus grifos)

3. Declaro a perda de objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).

4. Publique-se.


Brasília, 23 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente